Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001486-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), SANDRA LEANDRA CORREA - CPF: 025.895.851-01 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), SANDRA LEANDRA CORREA - CPF: 025.895.851-01 (PACIENTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DUARTE SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA SURUBI LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR DAMIÃO LOPES SURUBI (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. INADMITIDA A DISCUSSÃO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA ELEITA
– VEDADA A DILAÇÃO DE PROVAS NO
WRIT
–
2.

POSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DA PACIENTE EM REGIME DOMICILIAR
– SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 318-A DO CPP – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE EXCEPCIONA A CONCESSÃO DA BENESSE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

O acolhimento da tese de negativa de autoria só comporta acolhimento na via do
habeas corpus
acaso comprovada de forma incontestável, o que não ocorre no caso em apreço, uma vez que o procedimento célere e sumário da ação constitucional inadmite dilação probatória, sendo certo, ainda, que a prisão preventiva possui natureza processual, de modo que a presença de elementos, ainda que mínimos, indicando a possibilidade da suspeita ter praticado os delitos a ela imputados é o bastante para a satisfação do
fumus comissi delicti
, legitimador da prisão preventiva.

2.

Restando comprovado que a segregada possui três filhos menores de 12 (doze) anos, sem que tenha cometido delito envolvendo violência ou grave ameaça contra a pessoa ou, ainda, praticado conduta criminosa em face de sua prole ou dependentes, imperiosa a sua colocação em regime domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

3.

Ordem concedida para substituir o isolamento carcerário por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR

PACIENTE

SANDRA LEANDRA CORREA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que
decretou a prisão preventiva
em seu desfavor porque teria cometido os crimes tipificados no art. 33, e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico principia alegando a
tese de negativa de autoria
, sob o argumento de que inexistem elementos mínimos indicando o possível envolvimento da paciente com o narcotráfico, pois afirma que a droga foi apreendida no veículo ocupado pelos co-suspeitos
João
e
Valdir
, os quais nega veemente conhecer, versão esta que teria sido ratificada pelos demais co-flagrados em suas oitivas na Delegacia de Polícia.

Lado outro, aduz que a encarcerada possui três filhos menores de 12 (doze) anos, a ensejar a sua colocação em
prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal
, introduzido pela Lei n.o 13.769/2018, e moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
n.o 143.641/SP, haja vista não incidir as hipótese impeditivas da pretendida benesse, uma vez que a ela não se imputa a prática de crimes que envolvem violência ou grave ameaça, tampouco cometidos contra a própria prole.

Ante o que expõe, o impetrante requer a
concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, ou, subsidiariamente, requer a colocação da investigada em regime de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, com a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos de ID
32508995.

O processo eletrônico foi distribuído durante o plantão forense, ao relator plantonista Exmo. Des. Pedro Sakamoto, que deferiu a tutela de urgência reclamada (ID 32509968).

As informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram prestadas sob o ID 33026487 e ID 33026488.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 34541968).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que a paciente
Sandra Leandra Correa
encontra-se presa preventivamente por supostamente cometer as condutas ilícitas descritas no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Ressai da prova pré-constituída que uma equipe da GEFRON fazia o patrulhamento na rodovia MT 265 e deu ordem de parada para o veículo Ford/F-1000 HSD XL, cor vermelha, placas JYQ-1981, conduzido pelo co-suspeito
Tiago Duarte Santos
, que estava acompanhado de sua companheira, a ora paciente, a qual teria descartado um rádio comunicador ao avistar a guarnição.

Nesse ínterim, teria se aproximado da fiscalização o carro Fiat/Strada Fire Flex, cor branca, placas NJP-2106, no interior do qual estavam os corréus
João Batista Surubi Lopes
e
Valdir Damião Lopes Surubi
, que, ao notarem a presença dos agentes de segurança, teriam freado bruscamente e também descartado um rádio comunicador.

Assim, os policiais realizaram a revista nos referidos automóveis e, em tese, encontraram na carroceria do Fiat/Strada um tambor contendo 120 (cento e vinte) tabletes de cocaína, totalizado mais de 124kg, os quais o co-flagrado
João
teria assumido que foi contratado para fazer o transporte para outra comarca, estando o veículo conduzido pelo corréu
Tiago
servindo como “batedor de estrada”, sendo os rádios descartados utilizados pelos suspeitos para se comunicarem durante o trajeto, objetos estes que foram apreendidos pelos investigadores e constatado que estavam na mesma frequência de comunicação.

Em razão de tais fatos, os flagrados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de flagrante, que, encaminhado ao d. juízo singular, foi homologado e a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses arguidas no presente
mandamus
.

1. Da aventada negativa de autoria.

De proêmio, sugere o subscritor do remédio heroico que a paciente não teria cometido as condutas a ela imputada.

Todavia, avaliando atentamente a prova pré-constituída na ação mandamental, considero possibilidade de
Sandra
estar envolvida com o narcotráfico,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva
.

Isso porque, ao que consta das declarações dos policiais militares que realizaram o flagrante delito, o co-suspeito
João
teria assumido, informalmente, que fazia o transporte dos tabletes de cocaína com o auxílio do veículo Ford/F-1000, que servia como “batedor de estrada”, no qual estavam o corréu
Tiago
e a favorecida nessa ordem, sendo todas as informações do trajeto repassadas via rádios comunicadores, que foram descartados pelos flagrados no momento que avistaram a guarnição, objetos estes que apreendidos e analisados, estariam na mesma frequência de comunicação.

Nessa toada, apesar da i. defesa tentar desvalorizar os dizeres dos agentes de segurança, a fim de serem prestigiadas as declarações dos suspeitos e, dessa forma, afastados os indícios de autoria da increpada e revogada a sua prisão preventiva, não há como tal exercício ser realizado na via eleita, porque isto exigiria exame aprofundado de provas que é vedado no rito célere e sumário do
writ
.

Outrossim, convém destacar que as declarações dos policiais sobre seus atos de ofício durante as suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função púbica que exercem e, portanto, são tomadas como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-las, o que não ocorre na presente ação mandamental.

A propósito, esse e. Tribunal de Justiça tem o entendimento firmado no sentido de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 8
da TCCR/TJMT, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Desta feita, prestando-se os depoimentos dos policiais como sustentáculos de uma sentença penal condenatória, em que se exige a prova incontestável da autoria do crime, por óbvio, que servem, também, para indicar os indícios de autoria suficientes para a legitimidade da medida extremada, que se consubstanciam na possibilidade do suspeito ter cometido o delito a ele imputado.

Logo, por esse ângulo e sem qualquer pré-julgamento, concluo que no caso em apreço há elementos suficientes que indicam o provável envolvimento da favorecida nessa ordem com o tráfico de drogas e a associação ao narcotráfico que lhe estão sendo imputados, a inviabilizar o acolhimento da sua propalada inocência
.

Aliás, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou a sua orientação jurisprudencial no sentido de que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 42
, do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015.

Isto posto, não vislumbro motivos para considerar a prisão preventiva da paciente ilegal à conta da alegada tese de negativa de autoria, uma vez que tal matéria deve ser discutida na esfera própria, que é a ação correlata, na qual o d. juízo natural da causa irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e concluo

2. Da pretendida prisão domiciliar.

Lado outro, e de forma subsidiária, o subscritor do
mandamus
pretende a colocação da increpada em regime domiciliar, sob o argumento de que possui filhos menores de 12 (doze) anos.

Nesse ponto, considero viável o acolhimento do pedido da i. defesa.

É trivial que, após o julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143641/SP, o Supremo Tribunal Federal determinou a prisão domiciliar de todas as mulheres recolhidas em cárcere que estivessem gestantes ou puérperas, ou que fossem mães de crianças até 12 (doze) anos ou de deficientes, nos termos do
art. 2o ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei no 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, sem prejuízo da aplicação de medidas alternativas, dispostas no art. 319 do CPP.

A tais hipóteses excetuou apenas “
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
.

Esse posicionamento provocou enorme repercussão no mundo jurídico e culminou na edição da Lei n.o 13.769, de 19 de dezembro de 2018, que alterou a legislação processual penal para determinar a matéria de forma expressa, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Vale relembrar, no entanto, que a prisão domiciliar possui natureza substitutiva e não autônoma, de modo que, a despeito de presentes
os pressupostos e requisitos
fático-normativos da medida extremada, a autorizar o recolhimento do investigado ou acusado em condições, por assim dizer, “tradicionais”, viabiliza-se a transferência para sua moradia.

Entretanto, dela não poderá sair ao seu alvedrio, exceto de forma controlada e autorizada judicialmente, em situação análoga de como se encontraria sob a custódia direta do Estado (art. 317 do CPP).

Com isso, mesmo não estando previsto no art. 318-A do CPP, entendo que, da mesma forma que considerado pelo Supremo Tribunal Federal, não se pode descartar o exame casuístico pelo magistrado, a fim de averiguar a adequação da substituição almejada, caso contrário, estar-se-ia a criar uma classe imune ao sistema prisional, uma vez que bastaria à encarcerada [presa provisoriamente ou cumprindo pena privativa de liberdade] o preenchimento do requisito objetivo para ser colocada em regime domiciliar.

Nessa esteira, na hipótese vertente, constato que o impetrante trouxe aos autos prova cabal de que a paciente possui quatro filhos menores, sendo três deles com menos de 06 (seis) anos [cfe. cópias das certidões de nascimento acostadas sob o ID
32508995 - Págs. 64/67]
,
a satisfazer o requisito objetivo previsto no art. 318, incs. III e IV, e no art. 318-A, ambos do CPP.

Ademais, a ela são imputadas as condutas ilícitas de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, as quais não envolvem violência ou grave ameaça, tampouco foram cometidas contra sua própria prole.

Com isso, não se vislumbra a incidência das hipóteses descritas nos incisos I e II do art. 318-A do CPP, que inadmitem a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

E, apesar da d. autoridade tida por coatora reforçar o argumento de que a paciente responde a outras ações criminais, a demonstrar o risco de reiteração criminosa e justificar a negativa à concessão da custódia domiciliar; tais procedimentos referem-se, em sua maioria, a fatos ilícitos ocorridos há mais de dez anos, sem que exista qualquer condenação definitiva, o que me faz concluir, nesse momento, que são insuficientes a impedir que os descendentes da encarcerada convivam com sua genitora, garantindo, assim, a proteção integral das crianças.

Aliás, em situação bastante assemelhada ao caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela concessão da prisão domiciliar a uma custodiada que possui filhos menores de 12 (doze) anos e estava sendo investigada pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, a despeito da reincidência e dos maus antecedentes por ela ostentados, prestigiando, assim, a preservação da integridade física e emocional dos infantes, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
TRÁFICO DE DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MAUS ANTECEDENTES. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. PACIENTE COM 4 FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF).
PARECER FAVORÁVEL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão que indefere o pedido liminar (Súmula n. 691 do STF). No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva), destacando-se a forma de fracionamento da substância entorpecente apreendida (105 porções de maconha - 71g), com tentativa de ingresso em estabelecimento prisional (onde seu marido está segregado); e dados da sua vida pregressa, notadamente por possuir condenação pretérita pela prática de delito da mesma espécie - associação para o tráfico. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3o).

4. Os artigos 318, 318-A e B do Código de Processo Penal (que permitem a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, dentre outras hipóteses) foram instituídos para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. "Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro CELSO DE MELO).

5. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n.13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

6. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.

7. Na hipótese dos autos, o crime, em tese, praticado pela paciente (tráfico de drogas) não foi cometido com violência ou grave ameaça, e ela comprova ser mãe de 4 (quatro) filhos menores de 12 anos, o que preenche os requisitos objetivos insculpidos nos art. 318, V, 318-A e B do Código de Processo Penal. Não há excepcionalidade que afaste a domiciliar pretendida. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão pela domiciliar. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional dos infantes. Precedentes do STF e do STJ.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a medida liminar, substituir a prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau”
(HC 493.704/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 08/04/2019) – negritei.

Por consequência,
não se verificando,
in casu
, ao menos não por meio da estreita via eleita, quaisquer peculiaridades capazes de demonstrar a natureza excepcionalíssima do presente caso concreto a obstar a concessão da prisão domiciliar à paciente, é de rigor o deferimento da benesse substitutiva, nos termos do art. 318-A do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, acolhendo o pedido subsidiário e ratificando a tutela de urgência deferida,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
SANDRA LEANDRA CORREA
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, nos termos do art. 318-A do CPP, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, a serem

fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que a increpada não se encontra presa por outro motivo
.

No mais, determino ao
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT que oriente a paciente quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020